Tribunal: TCU
Processo: 040.913/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas instaurada pelo FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Projovem Campo/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Brejo/MA por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo referente ao exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Omar de Caldas Furtado Filho, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, abatendo-se na execução o valor de R$ 27,79, devolvido em 30/12/2016, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 22/9/2014 453.393,40 26/8/2015 306.375,00 5/1/2016 306.375,00 8/7/2016 1.081.149,00 14/9/2016 880.005,00 27/10/2016 730.957,50 9.2. aplicar ao Sr. Omar de Caldas Furtado Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, parágrafo único, 23, inciso III, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Farias de Castro e aplicar-lhe a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 a 9.3 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.